Tribunal: TJMT
Processo: 1048008-21.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048008-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (APELADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PARA EXCLUIR A MULTA
ASTREINTE
– DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UNIDADE CONSUMIDORA ESPECIAL VITAL – CONSUMIDOR EM
HOME CARE
– RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (
astreintes
) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.

A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048008-21.2019.8.11.0041

APELANTES:

LUCIANA PEDROSA DUARTE E OUTRO

APELADO:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA PEDROSA DUARTE
e
PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença referente à Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência nº. 1048008-21.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de
ENERGISA S/A
, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ora recorrida, para determinar a exclusão da multa aplicada, declarando extinta a execução, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC. Custas remanescentes pela executada, nos termos do art. 90 do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
na impugnação ao cumprimento de sentença, a apelada virou todos seus holofotes para o restabelecimento da energia ocorrido no mesmo dia em que foi intimada, qual seja, 23/10/2019 às 22:06, situação que, em tese a colocaria como adimplente com a obrigação imposta pelo juízo
” (sic).

Defendem que “
basta a análise de duas linhas acima da parte destacada pela apelada, para constatar o descumprimento da ordem judicial ocorrida em 28/10/2019 às 9:10, ou seja, enquanto vigente a decisão de restabelecimento
” (sic), portanto, embora ocorrido o restabelecimento da energia em 04 (quatro) horas do dia 23/10/2019, ocorreu “
nova interrupção em 28/10/2029 às 9:10 (enquanto vigente a decisão que determinou o restabelecimento por tratar-se de consumidor vital, ou seja, que depende de aparelhos elétricos para manutenção de sua vida
” (sic).

Apontam que a “
própria apelada reconheceu a “RELIGAÇÃO POR SUSPENSÃO INDEVIDA” ocorrida no dia 29/10/2019 às 9:36. Constata-se também que os ajustes no cadastro interno da apelada só ocorreu de forma efetiva no dia 04/11/2019. Veja agora a MESMA TELA com o destaque do que verdadeiramente comprova o descumprimento da tutela de urgência
” (sic).

Dessa forma, entendem que “
há litigância de má-fé, iniciada pela distorção fática através da omissão de fatos incontroversos, se consolidou, pois induziu o magistrado prolator da sentença a erro grave, aderindo integralmente a tese viciada apresentada pela apelada. Neste sentido, a sentença do juízo de piso excluiu as astreintes em razão de que fora determinado o restabelecimento da energia em 04 (quatro) horas, tendo sido a executada/embargada “(...) intimada no dia 23/10/2019 às 20:01, sendo que a requerida procedeu o cumprimento da liminar no mesmo dia 23/10/2019, às 22:06, conforme histórico de ordem de serviço
” (sic).

Demonstram que “
A partir do documento acima recortado (apresentado pela executada), resta comprovado que mesmo após tomar ciência da decisão liminar no presente feito, em manifesta desobediência a ordem judicial, a executada, novamente, suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 28/10/2019 às 9h10min, tendo o serviço sido religado após inúmeras reclamações (protocolos informados na petição de id. 25540971 - pág. 1-2) apenas em 29/10/2019 às 9h36min, conforme comprova a própria tela sistêmica apresentada com a defesa
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, para “
reconhecer a pertinência do pedido de execução da multa a título de astreintes, condenando ainda a apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão da distorção e omissão proposital e dolosa dos fatos INCONTROVERSOS na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no id. 95245991, bem como condenando-a ao pagamento de custas e honorários nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º do CPC
” (sic) (Id. 171756379).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a sentença atacada, não pode sofrer alteração sob pena se estar cometendo injustiça e estará fugindo do que determina a nossa legislação, mesmo porque as matérias questionadas no presente Recurso Inominado não possuem respaldo jurídico para atender ao pleito da Recorrente
” (sic) (Id. 171756382).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 172177689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença formulado por
LUCIANA PEDROSA DUARTE
e
PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO
, ora apelantes,
em face de
ENERGISA S/A
, onde os recorrentes almejam a manutenção da multa astreinte fixada em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou que a executada restabelecesse o fornecimento de energia elétrica por tratar-se de unidade especial vital (
home care
), ou seja, onde a energia se faz necessária para a manutenção da vida do consumidor, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por hora de descumprimento.

Para tanto, os apelantes pugnaram pelo pagamento de R$14.987,63 (quatorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), devidamente atualizado e corrigido, considerando o valor da multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por hora descumprida, apontando 24 (vinte e quatro) horas de descumprimento.

De fato, em consulta ao documento apresentado pela parte apelada em sua defesa, constata-se que houve a suspensão do fornecimento de energia em 22/10/2019, de modo que os apelantes ajuizaram a presente ação requerendo a religação da Unidade Consumidora nº 6/267857-1, no prazo de 4 (quatro) horas, cuja liminar restou deferida em
23/10/2019
, sob pena de pagamento da mencionada multa (Id. 121597459).

A concessionária foi intimada em 23/10/2019, as
20h01m
, conforme consta do mandado de intimação acostado no Id. 121597455, e restabeleceu a energia no mesmo dia às
22h06m
, ou seja, 02h05m, conforme histórico de ordem de serviço (Id. 171756339).

Todavia, em
28/10/2019
os autores/recorrentes noticiaram
novo corte
na unidade consumidora, por volta das
9 horas
, apresentando, na oportunidade, fotos dos servidores na execução do ato (Id. 121597464).

Posteriormente, sobreveio notícia de que o restabelecimento ocorreu no dia seguinte (
29/10/2019
) às
8h40min
, resultando em mais de 20h sem o respectivo fornecimento, conforme demonstrado por meio da petição dos autores (Id. 121597466) e ordem de serviço apresentada pela concessionária (Id. 171756339).

Feito este registro, ressalta-se que, em hipótese alguma, o fornecimento de energia elétrica de uma unidade consumidora vinculada a um
paciente vital
pode ser interrompido, sobretudo porque a apelada tem outros meios para exercer a cobrança, sob pena de que a falta de energia implique em danos irreparáveis à saúde ou até mesmo na morte do consumidor.

Sobre a ocorrência a interrupção indevida não há dúvidas, posto que segundo apresentado na ordem de serviço pela própria concessionária houve a suspensão do fornecimento da energia em 28/10/2019, quando a demandada já havia sido devidamente intimada da decisão liminar.

Sabe-se que a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

No entanto, a apelada mesmo intimada da tutela de urgência, preferiu novamente realizar outra interrupção do fornecimento da unidade consumidora dos apelantes, mesmo sabendo se tratar de consumidor com necessidade especial vital, razão pela qual mostra-se prudente manter a multa aplicada.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCAPLICABILIDADE DA ASTREINTE – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INSTITUTOS DE NATUREZA DIVERSA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO –
MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA
– PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOBAILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE VALOR RELATIVO À MULTA – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DEVIDO AO PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem o objetivo de compensar o prejuízo suportado pelo credor, ou seja, possui natureza indenizatória, que não se confunde com a astreinte. As perdas e danos nada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação. Consiste no valor da prestação a que estava obrigado o demandado, ao passo que a multa cominatória constitui meio coercitivo, de natureza inibitória. Portanto, diante da natureza diversa dos institutos, não há óbice à sua cumulação.
Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para a reabilitação da linha telefônica em nome da exequente/agravada, tendo em vista a comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação apenas meses depois da intimação, resta devida a multa cominatória fixada
. A finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não é possível a incidência dos juros de mora sobre multa cominatória por configurar bis in idem. Precedente do STJ no AgInt no AREsp 971.636/RS. A teor da Súmula 519 do STJ, não cabe condenação em honorários advocatícios na hipótese em que há rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, se com o parcial provimento do recurso houver o acolhimento de parte da impugnação ao cumprimento de sentença, há de ser mantida condenação em honorários advocatícios.”
(TJ-MT 10224755220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – RESISTÊNCIA
–

MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA LIMITADA AO VALOR DO OBJETO DA DEMANDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Demonstrado o efetivo descumprimento à obrigação imposta, e ausência de liberação do cadastro do autor/agravado como usuário no site da recorrente, a fim de garantir a obrigação, é devida a imposição de multa
. A fim de preservação da autoridade da decisão judicial e, ainda, como meio de incentivar o cumprimento da decisão é que são fixadas as astreintes. O objetivo não é que o credor receba indenização pelo descumprimento da obrigação, mas sim uma medida de reforço, voltada a incentivar a sua satisfação.”
(TJ-MT 10054087320178110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Entretanto, é certo que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, razão pela qual entendo abusivo o valor de R$14.987,63 (quatorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), que, inclusive, ultrapassa o valor da condenação pelo dano moral, que foi fixado em R$12.000,00 (doze mil reais), já em grau recursal.

Portanto, vislumbra-se na hipótese a necessidade de se manter a multa, porque, de fato, houve o descumprimento do
decisum
, porém, no valor de
R$8.000,00
(oito mil reais), levando-se em consideração a gravidade dos fatos apontados e do prazo do restabelecimento ocorrido em pouco menos de vinte e quatro horas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE –
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES
– PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO –
POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
. “O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).”
(TJ-MT - AI: 10003447820238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS -
ASTREINTES - REDUÇÃO

- POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis. (STJ - 4ª Turma - REsp. nº 793.491, rel. Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06).”
(TJ-MT 00006065420168110044 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença, mantendo-se a multa astreintes executada, porém, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizada com correção monetária pelo INPC, a partir do descumprimento da medida.

Deixo de fixar honorários, porque não cabível na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol. 44 p. 255).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023